Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-20.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008607-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 006.654.081-02 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS – FORNECIMENTO DE KIT MONITORIZAÇÃO DE NERVO FACIAL INTRAOPERATÓRIO –
INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA DEVE INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO -
– RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS -
§§ 2° 3°, ART. 85 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

No caso em tela, em que o valor da causa foi estabelecido apenas para fins meramente fiscais, deve se considerado o proveito econômico obtido pelo apelante.

Condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo autor.

O beneficio econômico obtido pelo autor é o correspondente ao valor da cobrança devida, qual seja o valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento, e não sobre o valor total da cobrança indevida como postula o apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação declaratória de inexigibilidade de ICMS diferencial de alíquotas nº 1008607-20.2016.8.11.0041,

ajuizada
em 15/06/2016, por
NELSON JOSE VIGOLO
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, e julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a nulidade dos atos fundados no Artigo 1º, Inciso I do Decreto 1.353 de 04 de setembro de 2012, efetuados contra o autor, devendo ser reconhecida como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas no importe de 1,5%, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores.

Ainda na sentença, o Juízo
a quo

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que não houve condenação e não pode ser aferido, com precisão, o benefício econômico em prol da parte autora, que não especificou
.

O requerente em seu recurso de apelação insurgiu somente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que este deve se dar sobre o proveito econômico obtido pelo autor, que segundo seria o equivalente aos valores da cobrança de ICMS – discussão da demanda - ID. 79457633.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por meio do doutor Flávio Cesar Fachone, aduziu a ausência de interesse público no feito, deixando assim de se manifestar.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a nulidade dos atos fundados no Artigo 1º, Inciso I do Decreto 1.353 de 04 de setembro de 2012, efetuados contra o autor, devendo ser reconhecida como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas no importe de 1,5%, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores.

A tutela de urgência foi concedida, em 28/06/2016 e confirmada na análise do mérito, em 29/10/2020, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar a nulidade dos atos fundados no Artigo 1º, Inciso I do Decreto 1.353 de 04 de setembro de 2012, efetuados contra o autor, devendo ser reconhecida como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas no importe de 1,5%, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que não houve condenação e não pode ser aferido, com precisão, o benefício econômico em prol da parte autora, que não especificou.

Isento de custas.” (...)

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal.

O requerente em seu recurso de apelação insurgiu somente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que este deve se dar sobre o proveito econômico obtido pelo autor, que segundo seria o equivalente aos valores integrais da cobrança de ICMS – discussão da demanda - ID. 79457633.

Pois bem, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1
. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade
.

2.
O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4.
Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No entanto, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, conforme preceitua o § 8º do art. 85 do CPC, não sendo o caso dos autos.

No caso dos autos, em que o valor da causa foi estabelecido apenas para fins meramente fiscais, deve se considerado o proveito econômico obtido pelo apelante.

Visto que, o pedido autoral foi julgado procedente, e o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS incidente nas aquisições de máquinas e implementos agrícolas, sob a égide do Convênio ICMS 52/91, de maneira que a carga tributária total seja equivalente a 5,6% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento), foi assim reconhecido como regular o recolhimento a título de diferencial de alíquota de ICMS apenas o equivalente 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) para as operações contidas no Convênio ICMS 52/91, vigente à época da realização das operações.

Assim, o beneficio econômico obtido pelo autor é o correspondente ao valor da cobrança devida, qual seja o valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Honorários advocatícios. Fazenda pública

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...)”

Logo, mostra-se acertada a sentença recorrida no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 10%, no entanto, estes devem recair sobre o valor do proveito econômico obtido,

que é o correspondente ao valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A VERBA SUCUMBENCIAL — POSSIBILIDADE — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR — CÁLCULO — artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

O proveito econômico obtido decorrente do acolhimento parcial dos embargos à execução corresponde ao benefício patrimonial em favor do devedor; logo, os honorários advocatícios incidem sobre o valor do excesso de execução, em igual proporção entre as partes, nos termos estabelecidos no título executivo judicial.

Por outro lado, incidem juros de mora sobre a verba sucumbencial, a contar da citação, cujo cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Recurso provido em parte.

(N.U 1002826-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 17/06/2020)

Desse modo, a condenação em honorários advocatícios recairá sobre o valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento, e não sobre o valor total da cobrança indevida como postula o apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL, e consequentemente
RETIFICO A SENTENÇA
, somente para fazer constar na sentença a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor do beneficio econômico obtido pelo autor, sendo este correspondente ao valor da cobrança a maior indevidamente realizada e declarada nula, menos o importe de 5,6% das operações, reconhecido como regular recolhimento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022